Tribunal: TCU
Processo: 021.257/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13532/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.8.1 e prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas no item 1.8.2, ambos os itens do Acórdão 3335/2020-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação à Fundação da Universidade Federal do Paraná Para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar), e apensar os presentes autos ao TC Processo 034.465/2018-9 (Representação), de acordo com os pareceres da Selog (peças 17-18): 1. Processo TC- Processo 021.257/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.